Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-59.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001072-59.2021.8.05.0057

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALISSON SANTOS ARAUJO

Advogado(s): ROBSON NEVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA E DESCARTE DE SACOLA CONTENDO ENTORPECENTES. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA DEMONSTRADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) E APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TESE DE FLAGRANTE FORJADO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. DUPLA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TEMA 712 DA REPERCUSSÃO GERAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO PARA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ALISSON SANTOS ARAÚJO contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, em razão da apreensão, após denúncia anônima e abordagem em via pública, de 301g de maconha, 32g de cocaína, fracionadas para comercialização, além de balança de precisão. A Defesa suscita nulidade das provas por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com fixação de regime aberto e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a macular as provas colhidas; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a existência de
bis in idem
na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral revela que a abordagem ocorreu em via pública, após o réu, ao perceber a aproximação policial, demonstrar nervosismo, tentar fugir e dispensar sacola contendo drogas, inexistindo prova de ingresso em sua residência.

4. A tentativa de evasão e o descarte do objeto configuram fundadas razões para a busca pessoal e caracterizam situação de flagrante delito, nos termos do art. 302, inciso I, do CPP, afastando a alegação de nulidade por violação de domicílio.

5. A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Pericial definitivo, que atestam se tratar de
Cannabis sativa L.
(maconha) e cocaína.

6. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob contraditório, cuja validade é reconhecida pela jurisprudência do STJ, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

7. A tese defensiva de que o réu estava dormindo em sua residência e de que as drogas teriam sido “plantadas” mostra-se isolada e destituída de suporte probatório, não sendo suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

8. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à forma de acondicionamento e à apreensão de balança de precisão, evidenciam a destinação mercantil e afastam a hipótese de porte para consumo pessoal.

9. Embora primário, o réu não faz jus ao tráfico privilegiado, pois as circunstâncias concretas, a exemplo da quantidade e diversidade de entorpecentes, presença de instrumento típico de mercancia e informação de atuação do apelante como gerente de ponto de tráfico, demonstram dedicação a atividades criminosas, incompatível com a figura do traficante eventual.

10. O juízo sentenciante incorre em
bis in idem
ao valorar a natureza e a quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e, novamente, na terceira fase, para afastar a minorante, em afronta à tese fixada no Tema 712 da Repercussão Geral.

11. As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga devem ser consideradas em apenas uma fase do cálculo da pena, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal, com redimensionamento da reprimenda para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

12. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, e afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito do art. 44, inciso I, do Código Penal e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Tese de julgamento:

1. A tentativa de fuga e o descarte de objeto pelo suspeito em via pública configuram fundadas razões para a abordagem e caracterizam flagrante delito, afastando alegação de violação de domicílio.

2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes, harmônicos e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas, especialmente se corroborados por laudos periciais.

3. A apreensão de quantidade e variedade relevantes de entorpecentes, associada à posse de balança de precisão e a elementos indicativos de atuação estruturada no tráfico, afasta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

4. A natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria, sob pena de
bis in idem,
conforme o Tema 712 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 302, I; CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 666.334/AM (Tema 712 da Repercussão Geral); STJ, HC 938.649/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.2.2025, DJEN 17.2.2025.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001072-59.2021.8.05.0057, em que figuram como apelante ALISSON SANTOS ARAUJO e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, reduzindo, de ofício, a pena imposta, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento.

Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira

Relatora